Tribunal: TJDFT
Processo: 0725154-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725154-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PEDRO COSTA DE ALMEIDA FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, PEDRO COSTA DE ALMEIDA FILHO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório e a previsão do 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos, respectivamente. (ID 42136498 e ID 41863179) Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator